Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010621-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : FLÁVIO ALVES DA SILVA
Agravado : K. D. S. S
Número do Protocolo: 1010543-67.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de “Alimentos” (Proc. no 1003453-33.2019.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por KAWAN DOS SANTOS SILVA, representada por sua genitora CLEIDE LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS ELIZIÁRIO, deferiu os alimentos provisórios pleiteados pelo autor, fixando-os em valor correspondente a um terço do salário mínimo vigente (cf. Id no 42903487).
O agravante afirma que “não possui condições alguma de suportar o pagamento dos alimentos fixados em R$ 332,66, isso porque, em que pese possuir renda de R$ 1.300,00, constituiu nova família, incluindo uma nova prole, tendo gastos fixos mensais de aproximadamente R$ 1.230,00 (aluguel do imóvel residencial e financiamento de veículo)”, e diz que, apesar de dividir as despesas domésticas com sua atual cônjuge, “quase 100% de seu salário já é previamente usado”, de modo que sua capacidade econômica o permite a tão somente continuar a prestar os alimentos no valor de R$ 200,00, conforme já vem realizando nos últimos meses; por tais motivos, pede o provimento do recurso, para seja determinada a redução dos alimentos provisórios, fixando-os em R$ 200,00, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42903482).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Primeiro, defiro ao agravante o benefício da gratuidade da justiça para este ato processual em específico, já que não há nada a desabonar a declaração de pobreza prestada nos autos (CPC, art. 99, §3o), tendo em vista que inexistem indícios de patrimônio incompatível à alegada renda mensal, e, quanto a esse ponto, a prova dos autos mostra que os proventos do agravante são de pouco mais de um salário mínimo por mês.
Segundo, quanto à concessão do efeito suspensivo, não diviso a presença dos requisitos exigidos pelo art. art. 995, § único, do CPC, sobretudo em relação à probabilidade do direito.
O art. 1.694, § 1o, do CC prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante, ou seja, em outras palavras, a fixação da verba alimentar deverá sempre ser alcançada em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
Os dados informativos trazidos ao processo mostram que o agravante/alimentante trabalha como “motorista entregador”, possuindo o valor de R$ 1.300,00 como salário base, contudo, em decorrência de adicionais (ex. horas extras), o seu rendimento é variável, pois, como mostra o holerite de janeiro de 2020, o salário bruto foi de R$ 1.892,52 e o líquido de R$ 1.722,20 (cf. Id no 42903489).
Partindo-se do salário do mês de janeiro como base dos rendimentos mensais do agravante, até porque é o único holerite que instrui o instrumento recursal, ao menos em primeira análise, admito que os alimentos provisórios fixados pela decisão agravada estão dentro das possibilidades econômicas do alimentante, sobretudo ao considerar que a pensão deve ser em valor capaz de atender às despesas mais básicas de qualquer infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.), cujas necessidades são legalmente presumidas, sendo certo que a necessidade de qualquer adolescente exige bem mais que os 200 reais até então prestados, e, embora o agravante afirme que seus proventos são quase inteiramente consumidos pelas suas despesas domésticas, inclusive porque constituiu nova família, cabe salientar que esse fato evidentemente não o livra da obrigação alimentar, e pontuar que as provas dos autos não convencem de imediato quanto a essa alegação, porquanto é presumível que as despesas do lar sejam igualmente partilhadas com o cônjuge, inexistindo quaisquer informações como é feito o rateio dessas despesas ordinárias, a fim de demonstrar inequivocamente o total comprometimento de quase todo o salário do agravante.
É certo que a definição da real capacidade do alimentante e das necessidades básicas do alimentado ainda dependem de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade do agravante é presumida, admito que a decisão impugnada merece ser prestigiada por ora.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo ser oficiado o Órgão responsável pelo pagamento do subsídio do agravado para que a obrigação alimentar seja descontada diretamente em folha de pagamento, o quadro fica assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator